Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0713999-77.2018.8.07.0001 APELANTE: LUCIANO BITTENCOURT DA SILVA APELADO: TARGET VEICULOS LTDA, HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO De início, adoto o relatório da r. sentença de Num. 11490978, in verbis: Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por LUCIANO BITTENCOURT DA SILVA em desfavor de TARGET VEÍCULOS LTDA e HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA, sob o argumento básico que, em 18/09/2017, o requerente adquiriu junto à concessionária Plaza Motors, ora requerida, o veículo HONDA CIVIC EX CVT, cor branca estelar, chassi no 93HFC2640HZ131546, placa: PBB-6170. Aduz que, em 08/02/2018, o veículo adquirido apresentava barulho anormal ao fazer curvas e imediatamente comunicou à concessionária, tendo em vista que o automóvel possuía menos de 05 meses de uso. A parte autora relata que o veículo HONDA CIVIC EX CVT foi guinchado até a concessionária, o que acabou alterando a programação de viagem da família nas vésperas do carnaval. Registra que em razão da viagem, a concessionária prometeu solucionar o caso até o dia seguinte, conforme demonstrado na OS n. 262345, com primeira previsão de entrega em 09/02/2018 às 12h, o que não ocorreu. Foram feitas duas novas promessas de entrega do veículo para as datas de 18/02/2018 e de 01/03/2018, conforme OS n. 262345 em anexo, mas novamente a concessionária não cumpriu o prazo, sob a alegação que a fabricante HONDA ainda não havia enviado a peça “junta homocinética”, que teoricamente solucionaria o caso. Em 13/03/2018, finalmente, o requerente recebeu o veículo de volta. O autor afirma que “após 03 promessas não cumpridas por parte dos requeridos e, principalmente, 34 dias após a comunicação do defeito”, acabou tendo que arcar com a locação de veículos por conta de compromissos laborais. Registrou que “as requeridas disponibilizaram pelo período de apenas 07 dias veículo incompatível com o veículo do requerente, começando pelo motor, conforto, espaço e tudo que o seu próprio veículo oferecia, prejudicando a viagem em família do requerente. Ressaltou que, nesse primeiro “período de aluguel”, o requerente arcou com a diferença de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) por conta própria, a fim de adquirir, temporariamente, veículo com o mínimo de conforto, perfazendo o montante de R$ 4.628,50 (quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos). Decisão judicial que determinou a emenda da petição inicial para esclarecer a causa de pedir correspondente, uma vez que, consoante se depreende do relato autoral, houve o seu conserto pela concessionária ré. A parte autora emendou a inicial, advindo decisão judicial que revogou decisão anterior (ID 17722188) e estabeleceu comando de citação. A ré, HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA, em sede de contestação, alegou que o veículo do autor foi entregue em perfeitas condições de uso e foi devidamente reparado. Pontua que, após a substituição de uma peça, o autor teria comparecido “à concessionária novamente, no dia 27/06/2018 e, na ocasião, realizou a revisão de 20.000 km e NÃO RELATOU QUALQUER ANOMALIA NO VEÍCULO”. Em outra linha de argumentação, menciona que a Honda é reconhecida mundialmente pela qualidade de seus produtos e pela preocupação que tem sobre a segurança e a satisfação dos consumidores de seus produtos, aduzindo que inexiste vício ou defeito de fabricação, material ou montagem, e, pugnando, ao final, pela improcedência da demanda. A ré, TARGET VEÍCULOS LTDA (Concessionária Plaza Motors), em sede de contestação, suscita preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que não teria cometido qualquer falha na prestação do serviço. Registra que eventual “demora” se deu por culpa exclusiva de terceiro, no caso, a fabricante HONDA, pois na qualidade de comerciante não é obrigada a ter todas as peças em seu estoque. Argumenta que compete ao fabricante assegurar a sua oferta. Em outra vertente, promoveu a denunciação da lide da fabricante HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA, bem como alega a falta de amparo legal e contratual aos pedidos da parte autora. O autor, em réplica, reitera suas razões e pedidos elaborados na peça exordial. Certidão para que as partes se manifestassem quanto à especificação de provas, tendo a ré HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA pugnado pela produção de prova pericial. Por sua vez, a empresa demandada TARGET VEÍCULOS LTDA (Concessionária Plaza Motors) requereu o prosseguimento do feito sem mais provas a produzir. Decisão judicial que analisou a preliminar de ilegitimidade passiva, o pedido de denunciação à lide, de inversão do ônus da prova, deliberando, ao final, a respeito da realização da prova pericial. Juntada do Laudo de Perícia Judicial, tendo as partes se manifestado. Decisão judicial concluindo que o feito prescinde de esclarecimentos periciais adicionais, tampouco da realização de nova perícia. Determinou-se a conclusão dos autos para sentença, observada a ordem cronológica e de eventuais preferências legais. Acrescenta-se que o d. Magistrado julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, nos seguintes termos: Em face do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral, mediante resolução de mérito (art. 487, inciso I, CPC), tendo em vista a conclusão pericial que o vício do produto foi devidamente reparado, bem como a configuração de mero aborrecimento sem lesão a atributos da personalidade da parte autora. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil (“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”). A ré TARGET VEÍCULOS LTDA (Num. 11490981) e o autor (Num. 11490986) opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela decisão de Num. 11490997. Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (Num. 11490999), no qual suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o d. Juízo a quo, a despeito de seus apontamentos acerca de matérias ainda controvertidas, rejeitou o pedido de nova produção de prova pericial ou de designação de audiência de instrução e julgamento para esclarecimentos do perito. Discorre sobre as inconsistências da perícia. Sustenta que a sentença foi omissa e carece de fundamentação, porquanto não teria analisado algumas questões apontadas pelo apelante, relacionadas aos defeitos apresentados pela junta homocinética, e à existência, ou não, de defeitos de fabricação nas peças substituídas no veículo do autor. Afirma que a sentença deixou de apreciar a alegação referente ao descumprimento do prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1o, III, do CDC para realizar a substituição das peças do veículo do Apelante e, ainda, que carece de fundamentação a questão da existência ou não de litispendência destes autos com o processo n. 0722574-29.2018.8.07.0016. Suscita, ademais, fundamentação insuficiente no que diz respeito ao pleito de abatimento proporcional do preço do veículo, nos termos do inciso III do §1o, do art. 18 do CDC. Prossegue o apelante afirmando que “[...] a r. sentença recorrida se afastou do objeto da lide, proferindo julgamento extra ou citra petita, haja vista que os defeitos encontrados no veículo não se restringiam simplesmente a barulho, mas, sim, nas peças essenciais à dirigibilidade e segurança do veículo, quais sejam: as juntas homocinéticas e bateria!”. No mérito, argumenta que foi devidamente comprovado o veículo foi para a concessionária por mais de uma vez por defeito de peças, e que o prazo para reparo de uma das peças defeituosas extrapolou os 30 dias estipulados pela Lei Consumerista, o que autoriza o Consumidor a exigir a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, nos termos do art. 18, §1o, do CDC. Diz que a conclusão esposada na r. sentença, de que o defeito não tornou o veículo impróprio ou inadequado viola o referido dispositivo legal, argumentando que a lei não exige nada além da extrapolação do prazo de 30 dias. Afirma que as provas dos autos evidenciam defeitos em peças essenciais à dirigibilidade, segurança e confiança no veículo, o que também autoriza a exigência da substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço. Sustenta que houve prática do ato ilícito por parte da concessionária, e afirma que a situação enseja a reparação por danos morais, porquanto após menos de cinco meses o veículo comprado zero quilômetro apresentou defeito, o qual não foi sanado dentro do prazo legal, além de outro ter aparecido posteriormente. Aduz que problema ocorreu antes da semana do carnaval, impedindo-o de viajar com sua família, circunstâncias que extrapolam os meros aborrecimentos e dissabores cotidianos. Insurge-se, ademais, contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, para que seja “declarada a litispendência acerca dos danos morais requeridos neste processo e no de n.o 0722574-29.2018.8.07.0016, determinando-se que os honorários de sucumbência nestes autos se restrinjam tão somente ao valor do dano material aqui perseguido”. Pugna, por fim, pela fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade. Ao final, requer a declaração de nulidade da r. sentença, ou a sua reforma, para julgar procedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (Num. 11491000 - Pág. 1 e Num. 11491001 - Pág. 1). A ré Honda Automóveis do Brasil Ltda (Num. 11491008) e a ré Target Veículos Ltda (Num. 11491012) ofereceram contrarrazões ao apelo do autor. O autor peticionou nos autos noticiando nova ocorrência de defeitos no veículo (Num. 11987979) e, instadas a se manifestarem sobre os fatos e documentos apresentados, as rés ofereceram resposta (Num. 12453223 e Num. 12542722). Na petição de ID 15394506, as partes noticiam a celebração de acordo e pedem expressamente a sua homologação, com a consequente extinção do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, b, do CPC. Brevemente relatado, DECIDO. Conforme relatado, as partes noticiaram a celebração de acordo e juntaram aos autos os respectivos termos. Verifico que o acordo está subscrito pela parte autora e pela parte ré, bem assim por seus patronos, os quais também possuem poderes para transigir. Assim, estando em termos, HOMOLOGO o acordo e JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, o que faço com base no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios e custas finais conforme estabelecido no acordo. Transcorrido o prazo recursal remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator